Tribunal: TJDFT
Processo: 0729131-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729131-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA OLEO&amp;GAS S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR ENERGIA S/A, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME DESPACHO À parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das petições ID 38918440 e ID 39211171 trazidas pela parte adversa, noticiando fatos novos. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2022 16:48:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora